Tribunal: STF
Processo: Rcl 42752
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.156.101 – DECISÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    César Henrique Alves, juiz de direito no Estado de Roraima, assevera haver o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, na suspensão de antecipação de tutela – SLAT nº 1035935-55.2019.4.01.0000 –, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 1.156.101 e na reclamação nº 35.168, da relatoria de Vossa Excelência.
    Narra determinada, pelo Conselho Nacional de Justiça, aposentadoria compulsória, ato que veio a ser atacado por meio do mandado de segurança nº 33.565, tendo a Primeira Turma indeferido a ordem, ante inadequação da via, considerada a necessidade de dilação probatória. Ressalta que, ausente formação de coisa julgada material, ajuizou ação sob o rito ordinário – nº 0039782-72.2016.4.01.3400 –, assentando o Supremo, no recurso extraordinário nº 1.156.101, a competência da Justiça Federal. 
    Com o retorno do processo ao primeiro grau, o ato do Conselho acabou declarado nulo, determinada a reintegração em sede de antecipação de tutela. Destaca interposta apelação pela União, à qual o juiz João Luiz de Sousa, integrante da Segunda Turma do Regional, atribuiu eficácia suspensiva. Contra essa decisão, impetrou mandado de segurança no âmbito do Regional, que implementou ordem para afastar o pronunciamento e determinar o envio do processo ao juiz Jamil Rosa de Jesus Oliveira, membro da Primeira Turma.
    Noticia subsequente formulação, também pela União, de pedido de suspensão da tutela antecipada, deferido pelo então Vice-Presidente do Regional da 1ª Região, no exercício da Presidência, surgindo o descompasso. Esclarece ter a autoridade evocado a coisa julgada formada no mandado de segurança nº 33.565 e o versado no artigo 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992.
    Ressalta, aludindo ao proclamado no recurso extraordinário nº 1.156.101 e na reclamação nº 35.168, não estar em jogo competência originária do Supremo. Assinala que a atribuição prevista no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal alcança apenas ações mandamentais. Afirma o acerto da tutela provisória implementada na origem e a nulidade do ato por meio do qual determinada a passagem à inatividade. Tem como adequado o controle judicial de pronunciamentos de natureza administrativa. Ressalta a absolvição em processo-crime envolvendo os mesmos fatos.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato. Pretende, no mérito, a cassação e o reconhecimento da competência da Justiça Federal no tocante à ação formalizada sob o rito ordinário. Sucessivamente, busca o reconhecimento da inexistência de ofensa à coisa julgada e da impertinência do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992.
    Vossa Excelência, em 8 de setembro de 2020, deferiu a medida acauteladora, suspendendo os efeitos do ato impugnado e restabelecendo, ausente óbice diverso, a tutela provisória implementada mediante sentença proferida no processo nº 0039782-72.2016.4.01.3400.
    O Tribunal, em informações, relata o histórico processual.
    A União, em contestação, aponta utilizada a medida como sucedâneo recursal. Sustenta que o ato reclamado não adentrou a temática da competência do Supremo para julgar a ação ordinária, realçando discutida apenas a vedação do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992. Nega haver identidade entre o caso concreto e os precedentes ditos inobservados. Refere-se à coisa julgada material atinente à parte em que analisado o mérito do mandado de segurança nº 33.565/DF.
    Com a petição/STF nº 97.455/2020, a União interpôs agravo em face da decisão liminar.
    O Ministério Público Federal opina no sentido da improcedência do pedido e do afastamento da providência de urgência. Salienta a falta de identidade material. Diz não ocorrido, na origem, debate sobre a competência do Supremo. 
    Com a petição/STF nº 6.959/2021, o reclamante noticia haver o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, por meio de decisão administrativa, determinado a publicação de portaria revogando o ato de reintegração. Assinalando ausente comunicação relativa à medida acauteladora deferida por Vossa Excelência, requer seja enviado ofício ao Órgão.
    2. Além de inexistir coisa julgada material em decorrência do que proclamado no mandado de segurança nº 33.565, não há dúvida quanto ao processamento da ação submetida ao rito comum. No julgamento do recurso extraordinário nº 1.156.101, ficou assentado caber à Justiça Federal, afastada a incidência do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição de 1988. Ao admitir, como razão de decidir, no ato impugnado, a competência originária deste Tribunal, como base do acolhimento do pedido de suspensão, a autoridade reclamada deixou de observar o proclamado no extraordinário, óptica chancelada quando da apreciação da reclamação nº 35.168.
    3. Julgo procedente o pedido para cassar o pronunciamento formalizado, em 20 de outubro de 2019, pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no exercício da Presidência, na suspensão de antecipação de tutela – SLAT nº 1035935-55.2019.4.01.0000 –, e, confirmando a medida acauteladora, revigorar, ausente óbice diverso, a tutela provisória implementada mediante sentença proferida no processo nº 0039782-72.2016.4.01.3400.
    4. Oficiem ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, com cópia desta decisão, visando o conhecimento, especialmente ante a notícia de inobservância da liminar deferida.
    5. Declaro o prejuízo do agravo interposto pela União por meio da petição/STF nº 97.455/2020. 
    6. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator